Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730096-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: VERA LUCIA ALVES DA SILVA CARVALHO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que as alegações ora apresentadas pela agravante não foram levadas ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco apreciadas por ele antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10